Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-18.2023.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704967-18.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRY DE PAULO BARROSO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, HENRY DE PAULO BARROSO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator